Tribunal: TJSP
Processo: 0012280-41.2012.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação - Preliminar de ocorrência do instituto da prescrição – Rejeição - Materialidade e autoria comprovadas – Presente o dolo na conduta do agente– Condenação mantida – Penas corretamente fixada – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012280-41.2012.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ELIAS
REGINALDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012280-41.2012.8.26.0597 -Voto no 3168
2
VOTO no 3168
APELAÇÃO no 0012280-41.2012.8.26.0597
COMARCA: Sertãozinho 1a. Vara Criminal
APELANTE: Elias Reginaldo da Silva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação - Preliminar de
ocorrência do instituto da prescrição
Rejeição -
Materialidade e autoria comprovadas Presente o dolo na
conduta do agente Condenação mantida
Penas
corretamente
fixada

PRELIMINAR
REJEITADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Elias
Reginaldo da Silva contra a r. sentença de fls. 114/120, que o declarou
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, condenando-o à pena de
03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao
pagamento de 30 (trinta) dias multa, no valor do mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 170/177), a
defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência do instituto da prescrição.
No mérito, requereu a absolvição, ante a fragilidade probatória, nos
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e
atipicidade do fato, pela ausência de dolo e a desclassificação do delito
para a modalidade culposa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012280-41.2012.8.26.0597 -Voto no 3168
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a manutenção da r. sentença atacada (fls. 179/183).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 189/193).
É o relatório.
Ab initio, cumpre salientar que, diferentemente
do alegado pela defesa, não há que se falar em ocorrência do instituto da
prescrição.
Com efeito, os fatos foram praticados aos 16 de
setembro de 2012 e a denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2012
(fls. 53), sendo publicada a sentença condenatória em 10 de dezembro
de 2013 (fls. 121) e recebido o recurso de apelação em 13 de agosto de
2014 (fls. 147).
Inexplicavelmente o processo permaneceu sem
andamento, em Cartório, no período de 13 de agosto de 2014 (fls. 147)
até a publicação de fls. 148, ocorrida aos 20 de abril de 2018, sendo
encaminhados os autos a este E. Tribunal em 14 de janeiro de 2020 (fls.
184), com data de conclusão à esta Relatora aos 26 de fevereiro de 2020
(fls. 194). Assim, havendo condenação do réu à pena de 03 (três) de
reclusão, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, prazo que não
ocorreu entre os marcos interruptivos da prescrição, a teor do que dispõe
o artigo 117 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012280-41.2012.8.26.0597 -Voto no 3168
4
Dessa forma, não há que se falar em prescrição
da pretensão punitiva, sendo de rigor a manutenção da condenação do
réu.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/15), pelo boletim de
ocorrência (fls. 33/35), pelos autos de exibição e apreensão (fls.36/38),
pelo laudo pericial de fls. 59/64, bem como pela prova oral produzida
nos autos.
Por sua vez, a autoria é induvidosa e recai
seguramente sobre o réu.
Deveras, o réu, na fase inquisitorial, negou a
prática delitiva, afirmando que estava caminhando em via pública
quando encontrou uma pessoa conhecida, de prenome Eduardo, que lhe
pediu para “tomar conta do veículo”, uma vez que estava sem partida e
iria buscar ajuda. Esclareceu que, permaneceu no local próximo ao
veículo, quando foi abordado pelos policiais, localizando as chaves em
seu bolso, não tendo conduzido o carro em nenhum momento (fls.
08/09).
Em Juízo, o apelante afirmou que conhecia
uma pessoa de prenome Eduardo, o qual, no dia dos fatos, conduzia o
veículo. Ato continuo, esclareceu que estava tomando cerveja em um
bar, quando Eduardo parou o automóvel e o chamou, pedindo para que
ficasse olhando o carro enquanto buscava combustível, deixando as
chaves com ele. Relatou que, quando os policiais chegaram, estava
dentro do bar e, ao ser abordado, explicou que automóvel não era seu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012280-41.2012.8.26.0597 -Voto no 3168
5
não sabendo o motivo pelo qual Eduardo mentiu, dizendo que o veículo
estava sem combustível.
A versão apresentada pelo réu, restou isolada
nos autos.
Senão vejamos.
Os policiais militares Milton Cunegundes
Ribeiro e Marcos Roberto Borin, declararam, nas oportunidades em que
foram ouvidos, que estavam em patrulhamento de rotina, quando se
depararam com o veículo conduzido pelo apelante, em sentido contrário,
em atitude suspeita. Ato continuo, visualizaram quando o réu estacionou
o carro e, em revista pessoal, encontraram as chaves em seu bolso.
Afirmaram que verificada a numeração dos chassis, constatavam que
estava adulterado e o veículo era produto de subtração ocorrida em data
anterior. Esclareceram que apesar do réu negar a posse do veículo,
visualizaram o apelante na condução do carro, bem como sua saída do
interior do automóvel.
Consigne-se que, os depoimentos dos policiais
devem, sim, serem levados em consideração, mesmo porque o acusado
não comprovou que eles pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-
lo. Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório do detalhado
depoimento da referida testemunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012280-41.2012.8.26.0597 -Voto no 3168
6
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C.
STJ: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ, Habeas Corpus no
149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011).
As testemunhas de Defesa E. dos S.M., esposa
do apelante e M.A.J., conhecido do réu, relataram que o acusado estava
no bar no momento da abordagem policial, presenciando quando um
rapaz chegou com o veículo, pedindo para que o réu “tomasse conta”.
Não obstantes os relatos das testemunhas de
Defesa, observa-se que em nenhum momento “a terceira pessoa conduta
do veículo” foi identificado, qualificado ou até mesmo ouvido nos autos,
tornando frágil o relato se comparado aos depoimentos prestados pelo
milicianos que afirmaram que visualizaram o réu na condução do
veículo, bem como presenciaram como ele efetuou a parada do carro,
desembarcando em via pública.
Portanto, não há que se falar em insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012280-41.2012.8.26.0597 -Voto no 3168
7
probatória neste coerente e harmônico conjunto. Note-se que a prova
produzida nos autos não deixa dúvida alguma.
Frise-se que o réu foi surpreendido pelos
policiais na condução do veículo, bem como quando parou o carro e
desembarcou. Com efeito, a inconsistência da escusa do réu e as
circunstâncias em que flagrado, em cotejo com a prova oral, patenteiam
o efetivo cabimento da condenação. É firme, inclusive, o entendimento
jurisprudencial que destaca a pertinência de se formar certeza sobre a
ciência do réu quanto à origem ilícita dos bens a partir da combinação e
concatenação dos elementos de convicção amealhados.
Ressalte-se que o réu sequer trouxe aos autos a
qualificação da pessoa de prenome Eduardo para que pudesse ser ouvida
e, quiçá, confirmar sua versão.
Vale ter presente, assim, o que bem observou o
E. Des. Laerte Marrone, em caso semelhante, julgado em 23/02/2015
pela 2a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na apelação no
0003160-39.2010.8.26.0210: “Deveras, no caso de receptação
dolosa, a presença do elemento subjetivo
ciência da origem
ilícita do bem pode derivar 'de conjecturas ou circunstâncias
exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus
operandi' do agente, porquanto 'não há como aferir-se o dolo de
maneira direta ou positiva' (TACRIM-SP, RJDTACrim 35/286, rel.
José Habice. Na mesma linha, TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012280-41.2012.8.26.0597 -Voto no 3168
8
Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva Franco e outros, Código
Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, Parte
Especial, 7a edição, pág. 2.960). Vale dizer, admite-se que o
conhecimento, por parte do agente, da procedência espúria do
bem venha a ser demonstrado por indícios (cfr. Jurisprudência
mencionada por JULIO FABRINI MIRABETE, Código Penal
Interpretado, Atlas, 5a edição, págs. 1670/1671).
No mesmo sentido:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante,
que em se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a
prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais
que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão
que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a
posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é
perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação
dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato” (Ap. no
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, j. em 10.11.2011).
“A prova da ciência sobre a origem ilícita é difícil,
não se pode penetrar no foro íntimo do agente para aferição do dolo. Tal
prova deve ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias externas. Para o
Juiz Nogueira Filho, 'a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa,
no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos
fatos circunstanciais que envolvem a infração' (JUTACRIM 96:240) [...].
Portanto, sendo o delito em exame, a exemplo do furto, cometido sem a
presença de testemunhas, com notória dificuldade para sua comprovação, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012280-41.2012.8.26.0597 -Voto no 3168
9
se pode exigir prova robusta e deve ser dado valor aos indícios, desde que
convergentes e concorrentes” (Ap. Crim. no 993.07.116970-6, 7a Câmara
Dir. Criminal B, Rel. Cláudio Emanuel Graziotto, j. 22.10.2009).
Quanto à tese de desclassificação da conduta
para receptação culposa, verifica-se que é incompatível com o contexto
existente nos autos, pois o acusado, tinha conhecimento da origem
ilícita, encontrando os chassis do carro adulterado, só fazendo confirmar
o seu dolo e sua ciência da origem ilícita do bem.
Caso não tivesse tal ciência e houvesse
procedido apenas culposamente, não teria aceitado o bem. Nada há,
enfim, que, uma vez reconhecida a receptação, permita conceber que o
réu tenha agido com mera culpa na posse do bem produto de crime.
Portanto, é evidente que o apelante sabia se
tratar de bem de origem ilícita. Em suma, não há que se falar em
absolvição, por insuficiência probatória ou pela ausência de dolo, muito
menos em desclassificação, e mostrava-se, mesmo, necessária a
condenação do apelante.
Observo que as partes não se insurgiram contra
a pena fixado e o regime inicial aberto fixado e, diante da ausência de
irresignação, devem ser mantidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012280-41.2012.8.26.0597 -Voto no 3168
10
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR ARGUIDA E NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora